Tribunal: TJSP
Processo: 1500641-37.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000034250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500641-37.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que são apelantes
CARLOS AUGUSTO VITORINO e MATHEUS FELIPE DUARTE, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500641-37.2019.8.26.0360 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500641-37.2019.8.26.0360
Apelantes: Carlos Augusto Vitorino e Matheus Felipe Duarte
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mococa
Voto no 39047
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da
tese de absolvição por insuficiência de provas. Prisão em
flagrante delito. Certeza visual da infração. Necessidade de
prestigiar o testemunho do agente público, mormente
quando
não
há
razão
para
infirmá-lo. Pena. Sem
alteração. Negado provimento aos apelos.
MATHEUS
FELIPE
DUARTE
e
CARLOS
AUGUSTO
VITORINO foram condenados a
cumprir
pena
de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime fechado, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de
drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,) conforme decisão de
fls. 339/355.
Não conformados, ambos apelam à Instância Superior. O
acusado MATHEUS busca apenas reduzir a pena aplicando-se o
atenuante da confissão espontânea, enquanto CARLOS persegue a
absolvição por insuficiência probatória (fls. 420/424 e 430/442).
Recursos
contrariados
(fls. 448/452),
a
Douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos
apelos (fls. 496/515).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500641-37.2019.8.26.0360 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Os acusados foram condenados porque, nas condições
descritas na denúncia, guardavam e traziam consigo para entregar uma
porção de cocaína, em forma de “crack”, pesando 98,2g (noventa e oito
gramas e dois decigramas), sem autorização legal ou regulamentar.
A
materialidade comprovou-se
por
meio do auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de
exibição e apreensão (fls. 12/13) e exame químico toxicológico (fls.
215/217).
Com relação à autoria, a prova oral produzida é
desfavorável aos réus em relação ao tráfico de drogas.
Os elementos de convicção alinhavados durante a
instrução, especialmente o relato dos agentes públicos, garantiram
credibilidade ao discurso acusatório.
O acusado MATHEUS admitiu o envolvimento no
comércio ilícito de drogas, confirmando a propriedade da droga
apreendidas nos autos. Negou, contudo, conhecer o acusado CARLOS,
bem como se dedicava ao comércio espúrio. O acusado CARLOS, por
sua vez, afastou de si qualquer envolvimento no comércio ilícito de
drogas, não conhecendo o comparsa MATHEUS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500641-37.2019.8.26.0360 -Voto no
4
A despeito da negativa ofertada pelo acusado CARLOS,
as provas produzidas em contraditório, em especial o que disseram os
policiais, caminharam no sentido contrário de modo descortinar a
efetiva participação do acusado CARLOS na trama criminosa descrita
na denúncia.
Neste aspecto, destaco a coerente fala do policial civil
Marcelo confirmando em juízo que a existência de concretos de que o
acusado CARLOS era o responsável pelo tráfico naquele local (sua
residência). Esse fato concreto, inclusive, ensejou a expedição de ordem
judicial de busca cujo alvo era residência que ele ocupava.
No curso da diligência, o policial foi categórico em
asseverar em juízo que divisou os acusados CARLOS na companhia do
acusado MATHEUS que conseguiu fugir se desfazendo no percurso da
porção de droga, envolta em material plástico, depois de lançá-la sobre
o telhado (cf. auto de exibição e apreensão – fls.09/11). Destacou que o
acusado CARLOS possuía estreitos laços com o comparsa
MATHEUS, já o conhecendo anteriormente, porque no aparelho celular
apreendido no interior de sua residência (alvo das buscas) havia
imagens do comparsa MATHEUS que admitiu categoricamente o
exercício da atividade ilícita. Asseverou, por fim, que o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500641-37.2019.8.26.0360 -Voto no
5
CARLOS era previamente conhecido por se dedicar ao comércio
espúrio de drogas.
Em sentido similar, encontram-se os insuspeitos relatos
dos policiais civis, Robson e Renato, responsáveis por identificar o
acusado MATHEUS depois que ele saiu em fuga, se desfazendo da
porção de entorpecente (“crack”). Afiançaram ainda que ele se
encontrava próximo ao acusado CARLOS no momento em que tentou
se evadir.
Os judiciosos argumentos trazidos pela defesa não se
afiguraram suficientes para afastar a responsabilidade que recai sobre o
acusado CARLOS em relação aos fatos descritos na denúncia, afastando-
se pretensão punitiva.
Vejamos.
A ordem judicial de busca que precipitou as investigações
preliminares a respeito do possível comércio ilícito de drogas tinha por
alvo principal a residência do acusado CARLOS. Não por coincidência,
naquela mesma ocasião, perto dele, se encontrava o confesso acusado
MATHEUS que se desfez das drogas apreendidas durante a fuga que
empreendeu. Nesta mesma circunstância, como assinalaram os agentes
públicos, ainda se localizou e aprendeu aparelho celular no interior da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500641-37.2019.8.26.0360 -Voto no
6
residência de CARLOS que o ligava de maneira indubitável ao acusado
MATHEUS.
E mais.
Não
houvesse
qualquer relação espúria
entre
os
acusados, dificilmente
estes estariam
juntos,
um
ao
lado
do
outro, no exato momento em que os policiais civis se aproximaram para
cumprirem
ordem
judicial
de
busca, tampouco
o
acusado
MATHEUS sairia em fuga na posse de material entorpecente. Nem
ainda, por mero acaso, se apreenderia no interior da residência do
acusado CARLOS aparelho celular no qual havia claras imagens do
acusado MATHEUS.
De outro viés, era mesmo esperado que o acusado
MATHEUS
assumisse
para
si
a
culpa e
a
afastasse
do
comparsa CARLOS porque este era o principal alvo das investigações
preliminares, recaindo sobre ele as denúncias anteriores a respeito
do comércio ilícito de drogas, ora desbaratado.
Deste
modo, a
fina
junção
dos
elementos
de
convicção alinhavados em juízo penal permitir a inarredável conclusão
de os acusados somaram forças para exercerem, juntos, o espúrio
comércio ilícito de drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500641-37.2019.8.26.0360 -Voto no
7
De mais a mais, a quantidade de drogas, a forma de
acondicionamento,
em
porção individuais, também garantiram envergadura
ao
elemento
subjetivo do injusto no sentido de que o material ilícito, sob a
responsabilidade dos réus, seria entregue ao consumo alheio, sem
autorização legal ou regulamentar.
Mantenho, portanto, a condenação pelo crime de tráfico de
drogas em relação aos acusados (MATHEUS e CARLOS).
O cálculo dosimétrico, de seu turno, não sofrerá
alteração.
A pena base aplicada aos acusados estabeleceu-se, de
maneira acertada, acima do mínimo legal em virtude dos comprovados
maus antecedentes.
Igualmente, na etapa intermediária que justificou o
posterior acréscimo sobre a pena provisória sob o correto fundamento
da reincidência (fls. 49/57, 43/48, 164/167 e 188/190).
Não era mesmo o caso se reconhecer a confissão
espontânea em relação ao acusado MATHEUS porque a admissão de
culpa se apresentou integral, eis que, em descompasso com as demais
provas, afastou a responsabilidade do comparsa CARLOS, em prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500641-37.2019.8.26.0360 -Voto no
8
do necessário e esperado esclarecimento dos fatos.
Não era mesmo cabível a incidência do §4o do artigo 33
da Lei 11.343/06, para qualquer dos réus, em virtude da ausência dos
requisitos legais, notadamente a ausência de primariedade.
O regime prisional inicial fechado, fixado para o
cumprimento da pena, era o mais condizente à espécie tendo em vista a
natureza da droga apreendida e situação pessoal dos acusados, ambos
reincidentes, que exige maior rigor punitivo em observância ao
princípio da suficiência.
Incabível
ainda,
por
ausência
dos requisitos
legais, objetivos e subjetivos, a substituição da pena corporal (artigo 44
e seguintes do Código Penal).
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento aos
apelos.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora